Tribunal: TJDFT
Processo: 0738640-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA REPETITIVO 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE. APURAÇÃO DO QUANTUM POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DISTINGUISHING CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelos exequentes contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual discute a necessidade de liquidação prévia do julgado como requisito para o ajuizamento de cumprimento de sentença condenatória genérica oriunda de demanda coletiva.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento individual da sentença coletiva em exame se submete à determinação de suspensão nacional imposta no Tema Repetitivo 1.169/STJ; e (ii) estabelecer se, no caso concreto, a apuração do crédito depende de liquidação prévia ou pode ser realizada mediante simples cálculos aritméticos, autorizando o prosseguimento da execução.
III. Razões de decidir
3. O título executivo judicial oriundo da ação coletiva delimitou obrigação de pagar diferenças de proventos de aposentadoria decorrentes da inobservância da paridade, com base em critérios objetivos já definidos no julgado.
4. A referência genérica à liquidação de sentença no dispositivo não implica, automaticamente, a incidência do Tema Repetitivo 1.169/STJ, devendo ser analisada a natureza concreta da obrigação exequenda.
5. A apuração do montante devido no caso concreto prescinde de liquidação prévia complexa, pois pode ser realizada por simples cálculos aritméticos, a partir de documentos individualizados já disponíveis nos autos.
6. Configura-se distinguishing em relação ao Tema 1.169/STJ, por não se tratar de hipótese em que a definição do an debeatur e do quantum debeatur exija fase prévia de liquidação coletiva.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.037, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.169; TJDFT, Acórdãos 1898423 (AI 0707816-83.2024.8.07.0000), Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 25.07.2024; Acórdão 1931502 (AI 0728927-26.2024.8.07.0000), Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 11.10.2024.